Tribunal: TCU
Processo: 017.720/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6763/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.720/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Teresinha da Rosa (XXX.107.770-XX); Amelia Izolina Dias Coelho (XXX.473.890-XX); Eliasafe Montenegro Ferreira (XXX.094.839-XX); Eliezer Montenegro Ferreira (XXX.094.829-XX); Eugenia Porto dos Santos (XXX.309.647-XX); Fabiana Pedroso Porto (XXX.452.550-XX); Fatima Maria Porto Milano (XXX.797.090-XX); Julienita Teresinha Barcelos Coelho (XXX.451.770-XX); Marilia Isabel da Silva (XXX.532.900-XX); Rebeca Montenegro Ferreira (XXX.094.859-XX); Silvia Silva Benedetti (XXX.821.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.